Tribunal: STF
Processo: Rcl 69125
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Heber Figueiredo Barbosa, em face de atos praticados pelo Tribunal de Contas da União e pela Universidade Federal de Goiás, nos quais se concluiu, respectivamente, pela negativa de registro da aposentadoria do reclamante e pela suspensão do pagamento da URP/1989.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “1) O Reclamante é servidor público federal aposentado lotado na Universidade Federal de Goiás. 



    2) Em 01/03/2001, por meio da Portaria 177/2001 o servidor Reclamante foi redistribuído da Fundação Universidade de Brasília para a Universidade Federal de Goiás (...)



    3) Com a Redistribuição do Reclamante da UnB para a UFG, com base no artigo 37 da Lei n.º 8.112/1990, a Reclamada UFG procedeu o Congelamento do pagamento da URP/1989. Antes da redistribuição, enquanto estava na Fundação Universidade de Brasília (FUB), o Reclamante recebia regularmente a "URP (26,05%)", sem congelamento. 



    4) Não bastasse o congelamento da URP/89, em 2017, o TCU suprimiu a URP/89 dos proventos de aposentadoria do Reclamante, desrespeitando a medida cautelar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819/DF que albergava o direito do Reclamante desde 2010.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta que “a decisão da Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança n.º 28.819 beneficia todos os servidores da Fundação Universidade de Brasília, incluindo o Reclamante, que era servidor daquela instituição, ainda que tenha sido redistribuído para a Universidade Federal de Goiás. Entretanto, o Tribunal de Contas da União ignorou a liminar e providenciou de maneira ilegal, descontos a título de reposição ao erário”. (eDOC 1, p. 2)



    Pontua que “O direito do Reclamante foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado proferida no Processo n° 00385-1989-006-10-00-0 (ajuizada em 15/03/1989), sobre a qual, firmou-se o entendimento em ser devida a incorporação da “URP (26,05%)” aos proventos de aposentadoria do servidor. O referido processo de cunho trabalhista tramitou na 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília julgando procedente o pedido dos servidores, transitando em julgado em 15/10/1990”. (eDOC 1, p. 3)



    Considera que “As diversas leis de reajuste geral dos servidores federais aumentaram os vencimentos básicos dos servidores da Universidade de Brasília, mas não absorveram as parcelas relativas aos planos econômicos (URP) dos servidores lotados à época na Fundação Universidade de Brasília. Embora haja, pelo menos em tese, o reajuste geral anual dos servidores, muitas vezes algumas vantagens são diluídas pelo reajuste anual se transmudando em VPNI, o que não é o caso da URP/89 que deve ser paga em percentual”. (eDOC 1, p. 6)



    Nesses termos, sustenta ser “Patente que a medida tomada pela UFG em 2001, bem como pelo TCU em 2017, viola claramente a coisa julgada e à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (decisão liminar proferida no MS 28.819/DF). Ou seja, a ilegalidade perpetrada primeiramente pela Reclamada (UFG) no congelamento da URP 26,05%, bem como pelo Reclamado (TCU) na não incorporação da URP 26,05% nos proventos de aposentadoria do Reclamante foram atos concatenados ilegais”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89 e, no mérito, a cassação do ato reclamado, com “o pagamento retroativo das diferenças devidas ao Reclamante desde a DATA DO CONGELAMENTO (isto é, desde a data da Redistribuição para Universidade Federal de Goiás), e do valor integral da ‘26,05%’ desde a data da sua SUPRESSÃO, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento do MS 28819/DF e a SUSPENSÃO da prescrição com o trâmite do Mandado de segurança 28819/DF até o julgamento definitivo”. (eDOC 1, p. 26)



    Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    Informações prestadas pela Universidade Federal de Goiás (eDOC 27) e pelo Tribunal de Contas da União (eDOC 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Administrativo. URP/1989. Negativa de registro de aposentadoria pelo TCU e determinação, à UFG, de exclusão da parcela judicial referente ao percentual de 26,05%, da URP de fevereiro de 1989. Alegada ofensa à decisão liminar do STF no MS 28.819/DF, que garantiu aos servidores da FUB o pagamento da referida parcela. Decisão paradigma de índole subjetiva que alcançou o Reclamante, como servidor da FUB, condição que não sofre alteração em razão de sua distribuição para a UFG. Supressão da parcela relativa à URP pela UFG, por determinação do TCU, que evidencia o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF. Garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. Parecer pela procedência da Reclamação, a fim de que se proceda à imediata retomada do cumprimento da medida cautelar proferida no MS nº 28.819/DF, até o julgamento de mérito, assegurado o pagamento dos valores em atraso que deixaram de ser efetuados.” (eDOC 30, p. 1)



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída, por prevenção ao MS 28.819 (eDOC 14).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, anoto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, bem como na negativa de registro da aposentadoria do reclamante, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    Explico.



    O mandado de segurança mencionado foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese, o reclamante era servidor originariamente vinculado aos quadros da Universidade de Brasília - UnB desde a data de 31.1.1993, tendo sido redistribuído para a Universidade Federal de Goiás em 1º.3.2001, onde permaneceu recebendo a parcela referente à URP de fevereiro de 1989, no percentual de 26,05%, até que esta fosse suprimida, em fevereiro de 2018, por determinação do TCU.



    Com efeito, depreende-se dos autos que, em 15.8.2017, o TCU prolatou o Acórdão 6862/2017-TCU-1ª Câmara, nos seguintes termos:



    “19. Conforme demonstram as evidências, constituídas pelas fichas financeiras, incluídas no relatório precedente, verificou-se a inclusão, nos proventos, da parcela relativa a decisão judicial que concedeu reajuste de remuneração a título de reposição de perda decorrente da implantação de plano econômico. 



    20. Embora a parcela esteja sendo paga nominalmente, em valores fixos, não se atendeu plenamente aos requisitos do Acórdão 2.161/2005-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues). Isso porque não foram realizadas as devidas absorções por ocasião de reposições remuneratórias posteriores. 



    21. Assim, cabe proposta de que os atos de HEBER FIGUEIREDO BARBOSA e JOACI GONCALVES DE OLIVEIRA sejam considerados ILEGAIS, recusando-se o seu registro, determinando ao órgão/entidade de origem que faça cessar os pagamentos indevidos.” (eDOC 12, p. 3)



    Ao final, a Corte de Contas deliberou o seguinte:



    “9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de aposentadoria de Heber Figueiredo Barbosa (CPF 143.942.191-91) e Joaci Goncalves de Oliveira (CPF 150.774.031-04); 



    9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 



    9.3. determinar à Universidade Federal de Goiás que:



    9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8º, caput, da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 



    9.3.2. emita novos atos, sem a inclusão da parcela judicial inquinada, submetendo-os ao TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1º, da Instrução Normativa - TCU 55/2007; 



    9.3.3. informe aos interessados o teor do acórdão proferido, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução - TCU 170/2004. 



    9.3.4. esclareça aos interessados que, no caso de não provimento de recurso que, eventualmente, venha a ser interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pela Universidade Federal de Goiás.”



    Em seguida, a UFG procedeu à supressão da parcela da URP/89 dos vencimentos do reclamante a partir de fevereiro de 2018.



    Nesses termos, ao que se infere dos documentos acostados aos autos, houve determinação de suspensão do pagamento da URP/89 em razão de sua inclusão, nos proventos, sem que fossem realizadas as devidas absorções por ocasião de reposições remuneratórias posteriores. 



    Ocorre que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidor que ingressou no cargo em 31.1.1993 e, desde então, percebia a parcela referente à URP/1989 até sua supressão pela UFG, em fevereiro de 2018, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, a fim de cassar o Acórdão 6862/2017-TCU-1ª Câmara, prolatado pelo Tribunal de Contas da União nos autos da TC 017.783/2017-8, diante da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do reclamante, assegurando-lhe, por consequência, o correspondente registro com a incorporação da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%.



    Determino, ademais, a cassação do ato praticado pela Universidade Federal de Goiás, para que seja reestabelecido, de imediato, o pagamento em favor do reclamante, tudo em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. 



    Consigno, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram suprimidas pelo ato reclamado, com observância do quinquênio anterior à propositura desta reclamação. 



    Resta prejudicado o pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente